Tribunal: TJSP
Processo: 1039214-89.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
S

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso – Artigo 980 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Escrivã de polícia – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade –

Ementa:
S

SUSPENSÃO DO PROCESSO – Ausência de trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que não tem o condão de impedir o julgamento do presente recurso – Artigo 980 do Código de Processo Civil – Precedentes – Preliminar rejeitada.

PARIDADE E INTEGRALIDADE DE VENCIMENTOS – Escrivã de polícia – Pretensão à concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade – Possibilidade - Observância da decisão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 – Impetrante que ingressou no serviço público antes da EC no 41/2003 - Precedentes – Recursos não providos.